Tribunal: TJPA
Processo: 0005418-23.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005418-23.2019.8.14.0054

APELANTE: VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005418-23.2019.8.14.0054

APELANTE:
VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vicente Pinto da Silva contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida em face do Banco Itaú Consignado S.A., sob a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. O autor, aposentado e hipossuficiente, sustenta que não anuiu à contratação de novo empréstimo em 2016, após quitar parcialmente contrato anterior de 2014. Requereu declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado em nome do autor; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e dano moral decorrente; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário com assinatura compatível, comprovante de depósito no valor de R$ 700,67 na conta do autor e quitação de contrato anterior no valor de R$ 4.352,73, totalizando o montante contratado de R$ 5.053,40.

A alegação de fraude desacompanhada de prova pericial ou pedido oportuno de prova grafotécnica não possui força suficiente para desconstituir os documentos apresentados pelo banco.

Ainda que se trate de relação de consumo e se reconheça a hipossuficiência do autor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

Ausente comprovação de vício na contratação e tendo sido demonstrado o depósito de valores, inexiste conduta ilícita que justifique a indenização por danos morais ou a devolução em dobro dos valores pagos.

Jurisprudência do TJPA reconhece a suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para confirmar a regularidade de contratos bancários em situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato com assinatura compatível e comprovantes de liberação dos valores contratados comprova a regularidade da contratação bancária.

A alegação genérica de fraude desacompanhada de prova pericial não desconstitui a validade do contrato firmado.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto à alegada inexistência de contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0816242-45.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.02.2025;
TJPA, Ap. Cív. nº 0007699-07.2016.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.08.2024;
TJPA, Ap. Cív. nº 0010841-96.2019.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024;
TJPA, Ap. Cív. nº 0806835-11.2024.8.14.0051, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Vicente Pinto da Silva, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A.

Na origem, a demanda versa sobre a alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do autor, aposentado e hipossuficiente, sem sua anuência. A parte autora afirma que, após pagar 17 parcelas de um contrato de empréstimo firmado em 2014, teve novo empréstimo registrado em 2016, que reputa fraudulento, pois jamais o contratou. Sustenta divergência nas assinaturas do contrato, ausência de prova válida da contratação e violação ao dever de informação por parte da instituição bancária.

O juízo a quo julgou improcedente a ação, reconhecendo a validade dos contratos apresentados pela instituição financeira.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, inicialmente, ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, por não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Argumenta que firmou um contrato de empréstimo consignado em 2014, mas após o pagamento de 17 parcelas, o referido contrato foi excluído e, em seu lugar, foi registrado novo contrato, datado de 2016, no valor de R$ 5.503,40, também com exclusão posterior, o qual, segundo o apelante, jamais foi por ele contratado.

Alega que o banco recorrido anexou aos autos apenas uma cédula de crédito bancário, sem valor jurídico substitutivo ao contrato formal de adesão, e que a assinatura nele constante não corresponde à sua, apontando evidente falsidade. Ressalta que a instituição financeira não comprovou a contratação e tampouco o depósito integral do valor supostamente contratado, sendo que o valor creditado em sua conta (R$ 700,67) é manifestamente inferior ao valor do contrato indicado, revelando conduta dolosa da instituição bancária.

Alega violação ao dever de informação e descumprimento da boa-fé objetiva, princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do autor, aposentado, com renda limitada a um salário mínimo. Aduz ainda que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem respaldo contratual, o que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Sustenta o direito à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, com aplicação de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), requerendo, portanto, a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de atualização monetária e juros legais, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC.

Requer ainda a prioridade de tramitação processual nos termos do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), o conhecimento e provimento do recurso, a reforma da sentença recorrida com a procedência dos pedidos iniciais, e a intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente apelo.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 23349406.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 24627019.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto presentes os requisitos legais.

Mérito:

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo consignado firmada entre o recorrente e a instituição financeira recorrida, bem como à eventual existência de danos morais e à necessidade de repetição do indébito em dobro.

A instituição financeira, ora recorrida, demonstrou, por meio de documentação juntada aos autos, que o contrato de nº 567008656 foi regularmente firmado com o apelante, apresentando instrumento contratual com assinatura compatível e comprovante de depósito bancário em favor do recorrente, no importe de R$ 700,67, além da quitação do saldo devedor do contrato anterior (nº 248256514) no valor de R$ 4.352,73, totalizando R$ 5.053,40, valor condizente com o montante contratado.

Quanto à alegação de fraude, a simples negativa genérica de contratação desacompanhada de prova pericial ou de requerimento efetivo para produção de prova grafotécnica, e aqui cabe destacar que sequer houve pedido de prova pericial em momento processualmente adequado, não tem o condão de infirmar a veracidade e a legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Em que pese se tratar de relação de consumo, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, tal prerrogativa não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de inexistência de contratação ou de fraude, desacompanhada de qualquer prova minimamente idônea ou requerimento fundamentado de produção de prova pericial, revela-se insuficiente para desconstituir a documentação apresentada pela parte ré, especialmente quando esta comprova a regularidade da contratação mediante instrumento assinado e efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. Nesta direção, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE O NEGÓCIO CELEBRADO, NÃO HAVENDO SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA CELEBRADO NEGÓCIO DIVERSO DAQUELE QUE DESEJAVA.EMPRÉSTIMO REALIZADO COM ASSINATURA DA RECORRENTE.
PRESENÇA TERMO DE ADESÃO DO CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816242-45.2022.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE 1º GRAU – NECESSIDADE DE REFORMA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AVENÇA CONTRATUAL
–
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese
– REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007699-07.2016.8.14.0005 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2024) (grifos nossos)

Por outro lado, a instituição financeira apresentou prova robusta da contratação, inclusive demonstrando a utilização do crédito disponibilizado na quitação de obrigação anterior, o que afasta a tese de inexistência de relação contratual.

Nessa direção, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONTRATO E TED ANEXOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), e a liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, tudo com a assinatura da autora, documentos pessoais, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

II.
Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III.
CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de piso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010841-96.2019.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024) (grifos nossos)

Dessa forma, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente, de forma que se conclui pela legalidade dos descontos feitos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806835-11.2024.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifei)

Portanto, é possível concluir que a instituição financeira conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Assim, em consequência lógica, não merecem prosperar os pedidos da parte autora quanto a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida de juízo de piso em todos os seus termos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025